Tribunal: TJMT
Processo: 1017963-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017963-89.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: RENATO FERRAZ PACHECO DE CASTRO FILHO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública com preceito condenatório com pedido liminar proposta contra Renato Ferraz Pacheco de Castro Filho, deferiu, em parte, a liminar.
Assegura que “o agravado, no período de 02/09/2019 a 29/07/2020, desmatou a corte raso o total de 11,7625 hectares no imóvel rural denominado Fazenda Recomeço, situado em Nova Maringá/MT, inobstante não tivesse autorização legal para a atividade.”. Logo, “deve ser obrigado a reparar o dano ambiental causado, consistindo na reconstituição da vegetação, com o fim de que se restabeleça a sua função ambiental de manutenção do equilíbrio ecológico, mediante a elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada [PRADA].”.
Assevera que, “à luz dos princípios da prevenção e da precaução, até porque o demandado continua utilizando a área sem nenhuma autorização do órgão ambiental, demonstrando o seu desprezo pelo meio ambiente, imperativo o deferimento de todas as pretensões liminares.”. Ademais, “a decretação da indisponibilidade de bens do recorrido é medida que visa assegurar o resultado útil do processo [efetividade da proteção do meio ambiente], garantindo liquidez patrimonial do agravado para eventual execução de sentença condenatória de reparação integral do dano ambiental.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para impor ao agravado a “obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 [sessenta] dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 [trinta] dias contados de sua aprovação; e de se decretar a indisponibilidade dos bens do agravado, nos termos acima delineados”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] É a situação destes autos, especificamente no que tange aos pedidos constantes nos itens 3.4 e 3.5, pois se depreende da peça de ingresso, especialmente o Inquérito Civil no 000812-026/2020 de Id. 45795293, a existência de investigação acerca de desmatamentos ilegais realizados na área de propriedade do requerido, o qual devidamente notificado quedou-se inerte, o que, corroborado aos demais documentos que instruem a exordial, evidenciam a probabilidade do direito do autor.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de status constitucional.
Defiro o pedido de averbação no bojo da matrícula no 2248 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro-MT noticiando a existência da presente ação, para fins de conhecimento de terceiros, a expensas do requerente.
Indefiro, no entanto, os demais pedidos antecipatórios, pelas razões expostas no julgado que segue, entendimento este ao qual me filio: [...].
3. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, somente, para compelir Renato Ferraz Pacheco de Castro Filho e ou quem estiver no uso da área de 1.613,3183 ha, localizado no município de Nova Maringá-MT, de coordenada central longitude = -56,9599 e latitude = -12,7421, matriculada sob n° 2248 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, a abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.
4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:
a) Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, a fim de que se proceda com a averbação no bojo da matrícula no 2248, noticiando a existência da presente ação, para fins de conhecimento de terceiros.
b) Notifique-se o Réu para, querendo, apresentar a defesa prevista no art. 17, § 7o, da Lei 8.429/1992, no prazo de 15 (quinze) dias.
c) Ciência ao Ministério Público Estadual.
d) Após o cumprimento dessas providências, tornem os autos conclusos.
São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. [...]. (Id. 104600451 – fls. 101/103).
Inicialmente, anoto que as questões relativas à “obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação”, assim como a indisponibilidade de bens do agravado (Id. 104597998, fls. 20), devem ser mais bem analisadas pelo Colegiado.
Ademais, a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao meio ambiente até o julgamento do recurso pelo Colegiado, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator